Tribunal: TJMT
Processo: 1005549-02.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005549-02.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.722.422/0001-03 (EMBARGANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), KELIA CRISTINA KIRSCH - CPF: 025.398.589-70 (EMBARGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Contradição. Incorrência. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelos réus, para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente em relação à esposa do réu/vendedor, uma vez que ela não participou das negociações, inexistindo vestígio de prova da concordância, aquiescência ou, de qualquer outro modo, de ato de manifestação de vontade por parte desta com as obrigações relacionada aos negócios discutidos nesta lide, e para afastar a condenação do réu/vendedor a pagamento a título de cláusula penal à falta de ajuste contratual válido nesse sentido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se o acórdão embargado padece do vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias; e/ou (ii) se padece de omissão por ausência de enfrentamento de todas as questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MILSOJA AGRONEGÓCIOS LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. no 1005549-02.2022.8.11.0040), ajuizada pela embargante contra KÉLIA CRISTINA KIRSCH e ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos réus, ora embargados, “
para julgar o pedido improcedente em relação à ré Kélia Cristina Kirsch e afastar a condenação do réu Alcides Soares de Souza Neto ao pagamento do valor de R$ 140.875,96 a título de cláusula penal. Frente a modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, com a ressalva de que, em relação à parte ré, o custeio ficar por conta do réu Alcides Soares de Souza Neto
” (cf. Id. no 294332856).

A embargante sustenta que, ao “
afastar a condenação da ré Kélia Cristina Kirsch, sob o fundamento de ausência de manifestação de vontade e de sua participação nas tratativas negociais
”, o acórdão embargado incorreu em “
omissão relevante na análise de provas e fundamentos já presentes nos autos e reconhecidos pela sentença de 1o Grau, os quais deveriam ter sido enfrentados pela instância revisora
”, e, nesse sentido, assevera que, “
conforme demonstrado pelos documentos acostados à exordial, o casal embargado já havia realizado diversas transações com a empresa embargante, sendo certo que em todas elas os contratos eram discutidos e ajustados com Alcides, mas formalizados em nome da Sra. Kélia Cristina Kirsch, no qual as partes já haviam adotado um padrão negocial, em que esse era o modelo adotado pelo casal em suas relações comerciais: tratativas conduzidas por Alcides, contratos formalizados em nome de Kélia
”.

Diz que, ao afastar “
a cláusula penal com base na inexistência de assinatura do contrato escrito que a previa
”, o acórdão “
deixou de considerar que as partes possuíam histórico negocial reiterado, sempre nos mesmos moldes; a autora, com base na boa-fé e na confiança legítima, entabulou o contrato com base na prática comum entre eles; a cláusula penal foi previamente conhecida e aceita em negócios anteriores, com os mesmos termos e estrutura contratual, configurando ciência inequívoca e aceitação tácita de seus termos
”; queixa-se, ainda, de que a redistribuição dos ônus sucumbenciais também “
configura omissão relevante a ser sanada, pois desconsidera que a sucumbência parcial reconhecida decorreu exclusivamente de entendimento divergente do Tribunal em relação à cláusula penal e à legitimidade da ré Kélia, aspectos estes que, como demonstrado nos itens anteriores, deveriam ser integralmente mantidos conforme a sentença de primeiro grau
”.

Pede, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. no 296054876).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 297982896, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela autora/apelada MILSOJA AGRONEGÓCIOS LTDA contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da ação de “
Cobrança
” (Proc. no 1005549-02.2022.8.11.0040), ajuizada pela embargante contra os réus/apelantes KÉLIA CRISTINA KIRSCH e ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos réus/embargados, para julgar o pedido improcedente em relação à ré Kélia Cristina Kirsch e afastar a condenação do réu Alcides Soares de Souza Neto ao pagamento do valor de R$ 140.875,96 a título de cláusula penal, porque, embora a prova dos autos comprove a existência de negócio jurídico perfeito e acabado em relação à compra e venda da safra futura de soja entre a autora Milsoja e o réu Alcides, com projeção de efeitos jurídicos completos e diretos sobre os contratantes, nos termos e condições ajustadas nas trocas de mensagens (WhatsApp), a falta de avença verbal ou disposição por escrito acerca do estabelecimento de uma cláusula penal impede a sua cobrança e “
inexiste vestígio de prova da concordância, aquiescência ou, de qualquer outro modo, de ato de manifestação de vontade da ré Kélia a respeito das obrigações relacionada aos negócios discutidos nesta lide, sendo que as promessas de seu companheiro sobre posterior colheita de sua assinatura não supre essa falta e nem serve para, sob qualquer prisma jurídica, obrigá-la ou vinculá-la de forma tácita
”.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica.

Sob esse enfoque, em relação à hipótese de omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado; na realidade, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado na hipótese dos autos, sendo que os contornos fáticos e jurídicos da lide foram didaticamente destrinchados durante o raciocínio decisório desenvolvido na espécie, tendo sido assentada a conclusão a partir da proposição decisória de que “
a manifestação de vontade do agente é pressuposto essencial e elemento ontológico à formação de qualquer contrato, cuja ausência é afeta ao plano de existência do negócio jurídico, de modo que a falta de ‘manifestação anímica’ não se traduz em mera invalidade do negócio, mas na sua própria inexistência, e, se o negócio inexiste, então absolutamente nenhum efeito pode defluir daquilo que é mero simulacro fenomenológico, já que nenhum efeito decorre daquilo que não é
”, de modo que, do ponto de vista jurídico, não havendo manifestação de vontade de uma das partes, não se pode cogitar a existência de negócio jurídico
bilateral
,

e, nessa perspectiva, pouco importa se semelhante troca comercial já foi feita 1000 vezes antes pelas partes, pois, isso, não obriga a nenhum dos envolvidos a fazê-la novamente na 1001a; argumentos como o de que “
a impossibilidade de vincular o réu às obrigações acessórias
(a qual está prevista em instrumento contratual que ele não assinou)
fere todo o direito comercial e empresarial, não somente ao caso concreto, pondo em risco a segurança jurídica das relações contratuais, pois, conforme atestado por todas as testemunhas ouvidas nos autos, qualquer transação análoga à da lide, possui obrigações acessórias, e os embargados, pela vasta experiência em anos no ramo da agricultura, possuem plena ciência das consequências do não cumprimento de uma obrigação deste padrão
”, deve ser direcionado às instâncias superiores de julgamento ou levado ao conhecimento do Poder Legislativo para tentar viabilizar a edição de lei que, independentemente da manifestação de vontade das partes (ou seja, por força de lei), torne impositivo o pagamento de determinado quantia ou percentual do valor do contrato a título de multa/cláusula penal compensatória.

Também merece pronta rejeição a tese de omissão acerca da redistribuição do ônus da prova, já que, nos termos definidos nas razões recursais, o acolhimento dessa alegação pressupõe o reconhecimento do equívoco e alteração do desfecho dado ao caso por esta eg. Corte, o que, com efeito, não se verifica na espécie.

Enfim, se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos fatos ou conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do artigo 1022 do CPC, e, como dito, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025